Tribunal: TJSP
Processo: 1013347-40.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória – Empréstimo de dinheiro – Negócio contratado fraudulentamente em nome do consumidor – Falsidade de assinatura atribuída ao autor apontada por perícia grafotécnica – Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes – Restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos – Má-fé

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória – Empréstimo de dinheiro – Negócio contratado fraudulentamente em nome do consumidor – Falsidade de assinatura atribuída ao autor apontada por perícia grafotécnica – Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes – Restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos – Má-fé da instituição financeira não evidenciada – Devolução de forma simples – Danos morais não verificados – Aborrecimento cotidiano – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000779086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013347-40.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ANDRÉ JORGE DE ASSIS FABRÍCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
Desembargador Alberto Marino Neto, que dava provimento e declarará
voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, os desembargadores
Marco Fábio Morsello e Gilberto dos Santos acompanharam o Relator, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1013347-40.2019.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos 3a Vara Cível
Apelante: André Jorge de Assis Fabrício
Apelado: Banco Pan S/A
Voto n.o 33.970
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de relação jurídica
e indenizatória
Empréstimo de dinheiro
Negócio contratado
fraudulentamente em nome do consumidor Falsidade de assinatura
atribuída ao autor apontada por perícia grafotécnica Declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes
Restituição dos
valores descontados indevidamente dos proventos
Má-fé da
instituição financeira não evidenciada Devolução de forma simples
Danos morais não verificados Aborrecimento cotidiano Recurso não
provido e majorada a verba honorária.
Pretensões de ser declarada a inexistência de relação jurídica, de
restituição dobrada de valores descontados de proventos e de recebimento de
reparação de danos morais julgadas procedentes, em parte.
Em apelação, o autor alegou que ficou caracterizado o dano
moral, uma vez que a subtração parcial de seus proventos retirou sua paz,
sossego e tranquilidade e ainda acarreta prejuízo ao seu sustento. Afirmou que
a comprovação da fraude basta para impor a restituição dobrada dos valores
descontados indevidamente dos seus proventos. Postulou pelo provimento do
recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
O autor narrou que foi firmado em seu nome com o réu, sem sua
solicitação, empréstimo de dinheiro que resultou em descontos mensais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus proventos no valor de R$138,76. Contou que se esforçou para restituir o
crédito depositado em sua conta bancária, sem sucesso, e que suportou danos
morais pelos descontos indevidos em seus proventos, circunstância, ainda
segundo o autor, que extrapola o mero dissabor e aborrecimento corriqueiro.
Pediu a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a
restituição dobrada dos valores descontados dos seus proventos e a
condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais.
O pedido foi julgado procedente, em parte, para declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes e para condenação do réu à
devolução dos valores indevidamente debitados dos proventos do autor, com
correção monetária desde os lançamentos e juros moratórios contados da
citação.
Em que pese o esforço argumentativo do autor, a r. sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
É firme a jurisprudência no sentido de que, para a repetição
dobrada, é necessária a existência não só de pagamento indevido, como
também a má-fé do credor (AgInt no REsp 1449237/PR, Re. Ministro MOURA
RIBEIRO, 3a Turma, j. em 25/4/2017).
O que se verifica dos autos é que alguém, se passando pelo
autor, assinou o instrumento de contrato de cartão de crédito consignado, mas
não há como se afirmar, sem produção de prova neste sentido, que a
assinatura partiu de preposto da instituição financeira.
Não há, portanto, como se condenar o réu à restituição dobrada
dos valores descontados dos proventos do autor.
Mesma sorte é destinada à pretensão de recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação de danos morais. O autor, certamente, sofreu alguma irritação com
a fraude que deu origem aos descontos mensais indevidos, mas não há nos
autos a demonstração suficiente de fato caracterizador de danos morais.
A propósito:
“A mera contrariedade ou aborrecimento cotidiano não dão ensejo ao
dano moral.” (REsp 592776/PB, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 4a
Turma, j. em 28/9/2004).
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios
cabentes aos advogados do réu são majorados de 10% para 11% do valor
pleiteado a título de danos morais, ressalvada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31894
Apelação Cível no 1013347-40.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: André Jorge de Assis Fabrício
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir
da solução apresentada pelo d. Relator Des. Gil Coelho, a quem
rendo minhas homenagens, somente no que diz respeito à
indenização por danos morais requerida pelo autor.
A r. sentença1 de fls. 185/189 julgou
procedente a “ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por
danos morais com tutela de urgência2” para declarar a inexistência
de relação jurídica entre as partes e condenar o réu a promover a
devolução dos valores indevidamente debitados do benefício
previdenciário da parte autora, devidamente corrigidos a partir do
débito e com juros de mora a partir da citação.
Recorre o autor buscando a reforma
parcial da decisão para que o banco réu seja condenado a pagar
indenização por danos morais, bem como a restituir em dobro os
valores
descontados
indevidamente
de
seu
benefício
previdenciário.
A prova de que o autor contratou o
1 Sentença disponibilizada no DJE em 02/07/2020.
2 Valor da causa: R$ 20.000,00 em abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo consignado discutido na ação não competia a ele, mas
ao banco requerido, prova esta que não veio para os autos.
Ausentes elementos probatórios, por
parte do banco, que demonstrassem como se deu a operação, a
presunção é de que a transação decorreu de falha na prestação de
serviços, devendo o banco responder objetivamente pelos danos
causados ao cliente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
Vale destacar que, nestes casos, é
perfeitamente cabível a condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos,
quais sejam, o ato ilícito culposo do réu, o dano moral e o nexo
causal entre ambos.
A propósito, segue precedente desta
Colenda Câmara de Direito Privado:
CONTRATO
BANCÁRIO.
Conta
corrente.
Saques
fraudulentos.
Responsabilidade
objetiva
reconhecida.
Danos materiais. Obrigação do banco de restituir os
valores indevidamente sacados ou debitados na conta.
Danos morais. Ocorrência em face da angústia gerada
com a subtração dos recursos. Valor fixado com
razoabilidade. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação
1022431-29.2015.8.26.0602;
Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
02/02/2017;
Data
de
Registro:
03/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp
n° 8.768, Rel. Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, o montante
indenizatório deve ser fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais),
corrigido monetariamente a partir da publicação desse Acórdão e
com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, por se
tratar de responsabilidade civil extracontratual.
Posto isso, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso, nos termos explicitados.

MARINO NETO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
129EB28B
5
7
Declarações de
Votos
ALBERTO MARINO NETO
12A4B832
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013347-40.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.